Tribunal: TJDFT
Processo: 0809962-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE NOTIFICAÇÃO E DEFESA. RESOLUÇÃO 782/2020 DO CONTRAN. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE LEI. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por ocasião da lavratura do auto de infração objeto da presente demanda (AI01769484 em 9/11/2018) o processo administrativo para aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH estava previsto na Resolução n.o 723/2018 do Contran.
2. De acordo com o §3o do artigo 24 da referida resolução, o prazo de 5 anos da prescrição da pretensão punitiva é interrompido com a notificação de instauração do processo administrativo.
3. Na hipótese, a infração foi cometida em 9/11/2018 e a notificação da instauração do processo administrativo foi remetida em 20/7/2023 (ID 71996457, pág. 31 e 71996455, pág. 5 e 17), dentro, portanto dos cinco anos previstos na lei.
4. Além disso, os prazos e procedimentos do Sistema Nacional de Trânsito foram suspensos entre 1o/07/2020 e 3/1/2022 em razão da pandemia Covid-19, por força das Resoluções Contran no 782/2020 e 805/2021.
5. A Resolução Contran no 782/2020 foi editada em um contexto extraordinário, marcado pela pandemia Covid-19 e pela necessidade de garantir segurança jurídica e proteção social em meio a restrições sanitárias. Sua legalidade está amparada na competência normativa do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), haurida do Código de Trânsito Brasileiro que atribui ao órgão a prerrogativa de estabelecer e normatizar procedimentos e diretrizes da Política Nacional de Trânsito, de acordo com as necessidades da segurança viária (art. 12 do CTB).
6. Nesse sentido: “6. Durante a Pandemia de Covid-19 foram editadas pelo CONTRAN as Resoluções n. 782/2020 e 895/2021, de modo que os prazos referentes aos processos administrativos dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito foram suspensos, com consequente repercussão nos prazos prescricionais, no período 01.07.2020 a 31.01.2022. 7. As Resoluções acima citadas são normas de idêntica hierarquia legal, editadas durante grave e persistente crise de saúde, sem qualquer ofensa à Lei n. 9.873/1999, de modo que na contagem do prazo prescricional indicado pela autora deve ser considerada a suspensão no período de 22.12.2020 até 03.01.2022.” Acórdão 2000888, 0803270-42.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.
7. O período em que a penalidade esteve suspensa em razão de decisão precária proferida em tutela de urgência não é contabilizado como efetivo cumprimento. Cabe ao autor cumprir integralmente o período da suspensão, para então, preenchidos os requisitos, reaver a CNH.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.